Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-24.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. Cerceamento de prova inocorrente. É cediço que perante o beneficiário, ou seja, o portador do cheque, obriga-se apenas o seu emitente. O réu-embargante não emitiu os cheques que ampararam a ação monitória em debate, nem há prova cabal de que os títulos estão vinculados ao compromisso de compra e venda celebrado entre as partes. Ilegitimidade

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. Cerceamento de prova inocorrente. É cediço que perante o beneficiário, ou seja, o portador do cheque, obriga-se apenas o seu emitente. O réu-embargante não emitiu os cheques que ampararam a ação monitória em debate, nem há prova cabal de que os títulos estão vinculados ao compromisso de compra e venda celebrado entre as partes. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004504-24.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes LAZARO
JOSÉ DA SILVA, SONIZA APARECIDA SILVA E SILVA, CRISTIANE VANESSA
DA SILVA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA e FABIO JUNIOR DA SILVA, são
apelados GLAUCIO VILCHES CAPRIO e DEVANIR CAMARA DE SOUZA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
2
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664
Comarca: Votuporanga (2a Vara)
Apelante: Lázaro José da Silva e outro.
Apelada: Gláucio Vilches Caprio e outro.
Voto no 16.264
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. Cerceamento de prova inocorrente. É cediço que
perante o beneficiário, ou seja, o portador do cheque, obriga-se
apenas o seu emitente. O réu-embargante não emitiu os cheques
que ampararam a ação monitória em debate, nem há prova cabal
de que os títulos estão vinculados ao compromisso de compra e
venda
celebrado
entre
as
partes.
Ilegitimidade
passiva
reconhecida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
138/140, de relatório adotado, que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito em face de Gláucio Vilches Caprio, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento
das despesas processuais e honorários do patrono do réu, arbitrados em 15%
do valor da causa, além de indenização de 10% e multa de 2% sobre o valor
da causa, por litigância de má-fé.
Outrossim, julgou procedente o pedido em relação ao réu
Devanir Câmara de Souza, constituindo como título executivo judicial o valor
original das cártulas de fls. 25/26, cujos valores deverão ser corrigidos
monetariamente desde a emissão dos cheques e acrescidos de juros legais de
1% ao mês a partir do respectivo vencimento. Vencido, suporta o réu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Inconformados,
os
autores
apelaram,
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de prova.
No mérito, afirmam que os cheques cobrados são
oriundos da última parcela de compromisso de compra e venda de lotes
celebrado entre as partes, não havendo outro negócio entre elas, e que a
parcela da compra e venda de R$300.000,00 tinha uma nota promissória
vinculada, sendo de emissão de Gláucio Vilches Caprio e o Sr. Devanir
Camara de Souza como avalista e, em seu verso consta que houve apenas
pagamento parcial, o que deu ensejo aos dois cheques mencionados na inicial.
Concluem, assim, que Gláucio é devedor solidário dos cheques, emitidos por
Devanir.
Sustentam, por fim, que não consta nos autos a
apresentação do verso da nota promissória apresentada pelo réu Gláucio, o
que comprova que não houve pagamento integral do preço dos lotes, sendo os
cheques a cobrança do remanescente, tendo inclusive, apresentado incidente
de falsidade da nota promissória, e que nota promissória foi devolvida porque
houve a entrega dos cheques.
Contrarrazões a fls. 189/192, com preliminar de deserção.
Os autos foram distribuídos a 13a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, que, considerando a questão de fundo,
inadimplemento do compromisso de compra e venda de imóvel, não
conheceu do recurso, determinando a redistribuição do feito para uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado I (fls. 210/214)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
4
É o relatório.
De início, admite-se o recurso porque houve o
recolhimento complementar do preparo (fls. 203/204).
Rechaça-se, ainda, a preliminar de cerceamento de prova.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil,
caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, o magistrado a quo entendeu desnecessária a
produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se
apurando fato certo e determinado, além de controverso, a exigir outras
provas, como postula o apelante.
Bem agiu o douto sentenciante ao proferir o pronto
julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.
Nos mais, a questão recursal cinge-se à legitimidade do
réu Gláucio Vilches Caprio.
É cediço que perante o beneficiário, ou seja, o portador
do cheque, obriga-se apenas o seu emitente.
Confira-se a jurisprudência:
“Monitória
Ilegitimidade passiva - Cheques
prescritos
Ação proposta em face de pessoa
jurídica com denominação social e CNPJ diversos
da emitente dos títulos Ré-embargante que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
5
Pretensão de cobrança que deveria ter sido
direcionada contra a empresa emitente dos títulos
Processo que deve ser julgado extinto sem resolução
de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do atual CPC
Sentença reformada - Apelo da ré-embargante
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0002898-11.2015.8.26.0244;
Relator
(a):
José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
O réu-embargante não emitiu os cheques que ampararam
a ação monitória em debate (fls. 25/26), nem se comprova literalmente, como
é da natureza da obrigação (escrita), que os títulos estão vinculados ao
compromisso de compra e venda celebrado em 29/01/2013.
Como bem observado pelo douto sentenciante, “a data
do último pagamento da compra dos terrenos possuía como vencimento o dia
30/12/2013 e os cheques ora cobrados datam de 28/12/2014 e 20/01/2015,
ou seja, quase dois anos após a celebração do negócio anterior, o que
dificilmente ocorre em negociações desta natureza”.
Acrescentou o magistrado, ainda, que “consta do
contrato de compra e venda que a escritura somente seria lavrada após a
quitação. Ocorre que os autores admitem que a escritura foi lavrada muito
tempo antes do pagamento da suposta parcela em aberto, comportamento
este que se mostra incomum, notadamente nas negociações envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
6
imóveis”.
Por fim, “O réu Glaucio encontra-se de posse da nota
promissória referente ao último pagamento estipulado no contrato, no valor
de R$ 300.000,00, o que em regra presume o pagamento (fls. 55)”.
Logo, patente sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação.
Bem por isso, a sentença recorrida deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, deixo de acolher a oposição ao julgamento
virtual, formulada pelo autor (fls. 219) em momento anterior à situação de
emergência em saúde pública, ocasionada em razão da pandemia por
coronavírus que assola nosso país e o mundo, situação inimaginável, que tem
modificado a forma de trabalho, inclusive em nossos Tribunais Superiores,
inviabilizando, por ora, o julgamento presencial, motivo pelo qual, foi
implementado o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau por esta E.
Corte, que editou diversos provimentos, comunicados e recomendações, que
podem ser visualizados por meio de consulta à internet (http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Não obstante, neste momento excepcional, devem ser
observados os artigos 5o e 6o do CPC e o inciso LXXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a lealdade processual e a
cooperação entre as partes, pretextando uma decisão de mérito, num tempo
razoável, bem como Resolução no 314/20 do CNJ (artigos 4o e 5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-24.2016.8.26.0664 -Voto no 16264
7
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro os honorários devidos ao patrono do réu Gláucio para 20% do valor
da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR